Tribunal: TJMT
Processo: 1031435-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031435-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), E. R. L. F. - CPF: 069.382.851-01 (AGRAVADO), MAIRA RAMOS BORGES - CPF: 022.901.931-51 (AGRAVADO), MAIRA RAMOS BORGES - CPF: 022.901.931-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. ART. 10, VI E VII, DA LEI N. 9.656/1998. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de bomba infusora de insulina do tipo 780G Medtronic e insumos necessários ao seu funcionamento a menor portador de Diabetes Mellitus tipo 1.

2. O agravado, menor de 12 anos, é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10.9), tendo sido prescrita bomba infusora de insulina como tratamento para controle glicêmico.

3. A agravante sustenta que o equipamento e insumos solicitados constituem tratamento domiciliar expressamente excluído da cobertura contratual e legal, nos termos do art. 10, VI e VII, da Lei n. 9.656/1998, além de alegar ausência de urgência/emergência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer bomba infusora de insulina e seus insumos a paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 1, considerando: (i) a classificação do equipamento como órtese não ligada a ato cirúrgico e da insulina como medicamento de uso domiciliar; (ii) a interpretação do art. 10, VI e VII, da Lei n. 9.656/1998; e (iii) a caracterização ou não de situação de urgência/emergência.

III. Razões de decidir

5. A bomba de infusão de insulina é um dispositivo externo não implantado cirurgicamente, enquadrando-se na definição de órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998.

6. A insulina e demais insumos constituem medicamento e materiais de uso domiciliar, adquiridos em farmácias e autoadministrados pelo paciente ou seus cuidadores em ambiente residencial, estando expressamente excluídos da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legalidade da exclusão de cobertura para bomba infusora de insulina e seus insumos por se tratar de equipamento e medicamento de uso domiciliar.

8. A Lei n. 14.454/2022, que mitigou a taxatividade do rol da ANS, não alterou as exclusões expressas previstas no art. 10 da Lei n. 9.656/1998, mantendo a validade das cláusulas contratuais que excluem a cobertura de medicamentos e dispositivos de uso domiciliar.

9. O quadro clínico do agravado, embora crônico e demandando cuidados contínuos, não se caracteriza como uma situação de urgência ou emergência conforme as definições legais do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.

10. A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de natureza contratual, regida pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo respeito às cláusulas pactuadas, desde que não sejam abusivas, não configurando abusividade a exclusão expressamente prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão na Saúde Suplementar do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados a medicação assistida (home care). 2. A bomba de infusão de insulina é um dispositivo externo não implantado cirurgicamente, enquadrando-se na definição de órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1078924-28.2025.8.11.0041,
ajuizada por
E.R.L.F., representado por sua genitora MAIRA RAMOS BORGES
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie o fornecimento da BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo 780G Medtronic, bem como todos os insumos necessários ao seu pleno funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC.

Alega que o tratamento solicitado pelo agravado se trata de medicamento domiciliar, bem como extrapola os limites da legislação e do contrato, cuja obrigatoriedade de custeio não é do plano de saúde.

Argumenta que é necessário distinguir o equipamento (bomba de insulina) do medicamento que ela utiliza (insulina), sendo que ambos possuem cobertura legalmente excluída.

Afirma que a bomba de infusão de insulina é um dispositivo externo não implantado cirurgicamente, enquadrando-se na definição de órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura não é obrigatória conforme o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

Assevera que, por tratar-se de medicamento de caráter eminentemente domiciliar, adquirido em farmácias e administrado pelo próprio paciente ou por seus cuidadores em ambiente residencial, encontra-se expressamente excluída da cobertura conforme o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Aduz ainda que não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela, pois o quadro clínico do agravado, embora crônico, não se caracteriza como situação de urgência ou emergência conforme as definições legais, bem como a assistência farmacêutica é dever do Estado, exercido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo (ID 314926851).

Inconformado com a decisão monocrática, o agravado interpôs Agravo Interno (ID 315834391), alegando que a bomba de infusão de insulina é classificada como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Sustenta que a jurisprudência recente do STJ e do TJMT tem se posicionado pela obrigatoriedade do fornecimento da bomba infusora de insulina e seus insumos. Ressalta ainda a gravidade de sua condição de saúde, sendo portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, com quadro grave e descompensado, com episódios frequentes de hipoglicemia, o que configura perigo de dano iminente e irreversível caso a tutela não seja restabelecida.

O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 321660386), reiterando os argumentos expostos no agravo nnterno e pugnando pelo desprovimento do recurso da operadora.

A agravante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 325571891), reafirmando os argumentos iniciais e sustentando que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 329034384), em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento e pelo provimento do agravo interno apresentado pela parte agravada, para restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a obrigatoriedade ou não de cobertura pelo plano de saúde da bomba infusora de insulina do tipo 780G Medtronic e seus insumos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 em paciente menor de idade.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, VI, a exclusão expressa de "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
", ressalvadas apenas as hipóteses específicas previstas nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, que tratam de medicamentos antineoplásicos orais e correlatos.

No caso, necessário distinguir dois componentes do tratamento pleiteado: 1) o equipamento (bomba de infusão de insulina Medtronic 780G) e 2) o medicamento e insumos (insulina e materiais de uso contínuo como sensores, cateteres e reservatórios).

Em relação ao equipamento, a bomba de infusão de insulina enquadra-se no conceito de órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que dispõe:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;"

Salienta-se que a bomba de infusão de insulina é um dispositivo externo não implantado cirurgicamente, que se enquadra perfeitamente na definição de órtese não ligada a ato cirúrgico.

Portanto, sua cobertura não é obrigatória por expressa disposição legal.

Quanto à insulina e demais insumos, trata-se inequivocamente de medicamento e materiais de uso domiciliar, adquiridos em farmácias e autoadministrados pelo paciente ou seus cuidadores em ambiente residencial, estando expressamente excluídos da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido, reconhecendo a legalidade da exclusão de cobertura para bomba infusora de insulina e seus insumos por se tratar de equipamento e medicamento de uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.

3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.925.982/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/06/2023, DJe de 28/06/2023.)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.

3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 260/6/2023, DJe de 28/06/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.778/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Redator para o acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/04/2023.)

No que tange à alegação de que a jurisprudência recente do STJ e do TJMT tem se posicionado pela obrigatoriedade do fornecimento da bomba infusora de insulina, verifica-se que os precedentes citados pelo agravado não refletem o entendimento majoritário e consolidado da Corte Superior, que reconhece expressamente a legalidade da exclusão de cobertura para tratamentos domiciliares.

Ademais, a Lei nº 14.454/2022, que mitigou a taxatividade do rol da ANS, não alterou as exclusões expressas previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/98, mantendo a validade das cláusulas contratuais que excluem a cobertura de medicamentos e dispositivos de uso domiciliar.

No que diz respeito a urgência ou emergência, o quadro clínico do agravado, embora crônico e demandando cuidados contínuos, não se caracteriza como uma situação de urgência ou emergência conforme as definições legais.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, define emergência como os casos "
que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
" e urgência como os "
resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
".

Com efeito, o tratamento pleiteado visa a uma melhoria na qualidade de vida e conveniência do tratamento, mas não se reveste do caráter de imprevisibilidade e imediatismo que define a urgência médica.

Logo, se o paciente já realiza o tratamento convencional com múltiplas aplicações diárias de insulina (MDI), que é a alternativa terapêutica disponível e coberta pelo plano.

Quanto à alegação de proteção integral da criança e do adolescente, é importante ressaltar que, embora o princípio da proteção integral seja de suma importância, ele não tem o condão de afastar as exclusões legais e contratuais expressamente previstas na legislação específica que regula os planos de saúde.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de natureza contratual, regida pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo respeito às cláusulas pactuadas, desde que não sejam abusivas.

Além disso, a exclusão de cobertura para medicamentos e dispositivos de uso domiciliar está expressamente prevista na legislação e no contrato, não configurando abusividade.

Destarte, o fornecimento de medicamentos de uso contínuo, como a insulina, é responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que possui programas específicos para o fornecimento de medicamentos de alto custo e para o tratamento de doenças crônicas como o Diabetes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para desobrigar o plano de saúde a cobertura da bomba infusora de insulina.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 315834391), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1019274-13.2024.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026